Tribunal: STF
Processo: HC 110490
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MAQUINÁRIO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.